Tribunal: TJPA
Processo: 0816539-07.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816539-07.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ELCIO MARTHAN RODRIGUES DA COSTA

AUTORIDADE: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, JAYME DE AVIZ BENJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO EM ETAPA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO NO EDITAL DE REMARCAÇÃO DE ETAPAS POR MOTIVO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE DA NEGATIVA DE REMARCAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 630.733-RG).

PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público em razão da não realização da avaliação de saúde, por motivo de cirurgia de emergência e posterior recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à remarcação de etapas de concurso público em decorrência de circunstância pessoal de força maior, no caso, cirurgia de apendicite aguda e respectiva recuperação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de previsão editalícia para remarcação de etapas, conforme item 11.10 do edital, que prevê eliminação do candidato ausente, independentemente do motivo alegado.
4. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da repercussão geral, segundo a qual inexiste direito subjetivo à segunda chamada em testes de aptidão física, salvo expressa previsão editalícia.

5. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo de eliminação, observando-se o princípio da vinculação ao edital e a jurisprudência consolidada do STF.

6. Inaplicabilidade de analogia com hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, como gestantes ou pandemia, por se tratar de situação individual e não prevista expressamente no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

de maio de 2025.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Elcio Marthan Rodrigues da Costa
, contra decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora nos autos de Mandado de Segurança que denegou a ordem pleiteada, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo do candidato à remarcação da etapa de avaliação de saúde (avaliação clínica) de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, I do CPC c/c a Lei n° 12.016/2009.

Em suas
razões recursais
(id 23436789), o agravante argumenta, em síntese, que impetrou mandado de segurança em face de ato da Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e do CEBRASPE, consistente na eliminação do candidato do concurso público à vaga no cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar, em razão de deixar de comparecer à data designada em edital de convocação para a realização da etapa de avaliação de saúde, que possuía caráter eliminatório.

O recorrente alega possuir direito líquido e certo violado, requerendo sua manutenção no certame, afirmando que a sua ausência na avaliação clínica marcada para o dia 15/06/2024 foi devidamente justificada, em razão de internação e cirurgia de emergência por apendicite aguda, realizada no dia 14/06/2024, afirmando ter sido liberado pelo médico para desenvolver atividades físicas a partir do dia 22/08/2024, ou seja, em data posterior a realização do TAF, realizada no período de 03 a 18 de agosto de 2024.

Sustenta que o não comparecimento se deu por motivo de força maior, devidamente comprovado por atestados e laudos médicos, e que a negativa de remarcação da etapa violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e isonomia, já que se tratava de evento imprevisível e alheio à sua vontade.

Destaca, ainda, a jurisprudência do STF e STJ que permite, em situações excepcionais, a remarcação de etapas de concurso, aduzindo a flexibilização dos princípios da vinculação ao edital.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo, para revogar o ato que o excluiu do certame, permitindo sua permanência no certame e a remarcação da avaliação médica e demais etapas subsequentes do concurso público.

Em
contrarrazões
, o
Estado do Pará
, por meio da Procuradoria-Geral, pugnou pelo improvimento do agravo interno, sustentando a legalidade da exclusão do candidato. Aduziu que o não comparecimento à avaliação de saúde violou o item 11.10 do edital, que estabelece a eliminação automática em caso de ausência, independentemente do motivo. Argumentou que a exigência editalícia se justifica em razão das peculiaridades do cargo militar, que exige vigor físico e pleno estado de saúde, e que eventual flexibilização violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Destaca o precedente vinculante do STF (Tema 335, RE 630.733/DF), no qual se decidiu não haver direito à remarcação de testes de aptidão física por motivos pessoais, ainda que de força maior, na ausência de previsão editalícia expressa. Ao final, requereu o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão que denegou a segurança (id 24770489).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Trata-se de agravo interno interposto por Elcio Marthan Rodrigues da Costa, contra decisão monocrática desta Relatoria que denegou a segurança pleiteada nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído à Secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao CEBRASPE, entidade organizadora do concurso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a sua eliminação do concurso público, em razão de ausência à etapa de avaliação de saúde, decorreu de situação alheia à sua vontade, no caso, uma cirurgia de emergência por apendicite aguda, e que, por se tratar de caso de força maior, deveria ter sido assegurado o seu direito líquido e certo de continuar no certame público e obter a ordem judicial de remarcação do exame.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na existência de direito líquido e certo de candidato à remarcação de etapa do concurso público por motivo de força maior, na hipótese, a realização de cirurgia de apendicite aguda que impossibilitou o agravante de comparecer à avaliação de saúde, designada para o dia 15/06/2024, assim como, em razão do prazo de recuperação, o recorrente também ficou impossibilitado de realizar o teste de aptidão física (TAF), realizado no período de 03 a 18 de agosto de 2024, pois, por recomendação médica só estaria liberado para desenvolver atividades físicas a partir do dia 22/08/2024.

Feitas essas considerações, constata-se que o recurso é manifestamente improcedente, tendo em vista que a questão referente a ausência de direito líquido e certo do candidato à remarcação de etapa de concurso público foi devidamente enfrentada na decisão monocrática combatida, com amparo nas regras do edital do certame, quanto a ausência do candidato na avaliação de saúde e no entendimento firmado pela Suprema Corte no
Tema 335 da repercussão geral
(ARE n° 1183848), como passo a demonstrar.

A decisão ora agravada amparou-se no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema 335 da repercussão geral, no qual se fixou a tese de que “
inexiste direito subjetivo dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
”.

Entretanto, no caso concreto, como restou demonstrado não há nos autos qualquer indício de disposição editalícia que autorize remarcação da etapa de avaliação de saúde. Ao revés, o próprio edital do certame estabelece, no item 11.10, que o não comparecimento do candidato na data e horário designados implicará na sua eliminação,
“qualquer que seja o motivo alegado”
.

Nesse sentido, destaco o item 11.10 do Edital do citado Concurso Público, utilizado pela Banca examinadora para fundamentar a eliminação do candidato, ora agravante do certame, senão vejamos:

“11.10 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado.”

Ressalta-se que a jurisprudência majoritária e vinculante da Suprema Corte tem conferido centralidade ao princípio da vinculação ao edital, o qual representa a lei interna do concurso público e obriga tanto a Administração quanto os candidatos. A flexibilização dessas regras, sem amparo normativo, compromete não apenas a isonomia, mas também a segurança jurídica e a integridade do certame.

Como é cediço, a regra aplicável aos concursos públicos segue o princípio da vinculação ao edital, vinculando tanto a Administração, quanto os candidatos, constituindo a lei interna do concurso, desta forma, a pretensão formulada pelo impetrante de remarcação da etapa de avaliação de saúde configura manifestação violação ao princípio da isonomia, pois comprometeria a igualdade de condições entre os candidatos ao assegurar um tratamento privilegiado para o impetrante de realizar o exame médico e o teste de aptidão física (TAF) em novas datas do concurso público à vaga de provimento efetivo no cargo de Praça do Corpo de Bombeiros Militar.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO.
TEMA

335
.

1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base nos fatos e provas constantes dos autos e nos termos das cláusulas editalícias do concurso público para assentar a validade do teste de aptidão física aplicado.

2. Inexiste direito dos candidatos a concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15.5.2013, em nome da segurança jurídica.
Tema

335
da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei
n
º 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 845737 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 30/06/2017,Publicação: 07/08/2017).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO.
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(ARE 1183848 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2019

PUBLIC 13-05-2019)”

Ademais, é certo que situações excepcionais têm ensejado abrandamento pontual da rigidez editalícia, como nos casos de gestantes, objeção de consciência por motivos religiosos e restrições decorrentes da pandemia da COVID-19. Contudo, a hipótese sob análise, no caso do quadro de apendicite aguda, embora revestida de carga humanitária, não se enquadra em tais exceções, haja vista tratar-se de circunstância individual e não prevista no edital, cuja remarcação impactaria diretamente o tratamento equânime dos demais candidatos.

É importante destacar que a eliminação do agravante decorreu do estrito cumprimento das regras do edital, em especial, o item 11.10, inexistindo nos autos qualquer demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade por parte da Administração Pública.

A concessão da segurança, nesses termos, implicaria em indevida intervenção judicial sobre o mérito do ato administrativo, o que é vedado no âmbito do mandado de segurança, sobretudo na ausência de direito líquido e certo.

Assim, reitero a conclusão da decisão agravada no sentido de que a ausência do agravante, embora justificada por circunstância de saúde, não é apta a afastar os comandos vinculantes do edital e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 335 - RE 630.733-RG), afastando o direito líquido e certo alegado.

Portanto, consoante os precedentes do STF sobre a matéria, conclui-se pela ausência de ilegalidade do ato impugnado de eliminação do candidato do certame público, estando a eliminação do candidato amparada nas regras do edital do concurso, dessa forma, não se verifica qualquer razão jurídica suficiente para a reforma da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
mantendo integralmente por seus próprios fundamentos, a decisão que denegou a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 02/07/2025